Tribunal: TJPA
Processo: 0801153-39.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2021-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801153-39.2021.8.14.0000

PACIENTE: MARCOS VANDERLY DOS SANTO BALDEZ

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA SEGUNDA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DO FORO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS OPOSTOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – NECESSIDADE DE REAVALIAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA PARA CONSIDERAR AS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO COMO VETOR NEGATIVO APTO A EXASPERAR A PENA BASE EM DESFAVOR DO EMBARGADO – ORFANDADE DE FILHO MENOR DA VÍTIMA QUE CONSTITUI FUNDAMENTO VÁLIDO PARA A NEGATIVAÇÃO DO ALUDIDO VETOR – PRECEDENTES RECENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

Reavaliando os vetores do art. 59 do CPB, devem ser sopesadas em desfavor do paciente, ora embargado, além
dos antecedentes, os motivos e as circunstâncias do delito
, conforme extensamente fundamentado no voto condutor (ID
5719837
), também as
consequências do crime
, posto que a vítima deixou um filho pequeno, restando a pena basilar estipulada em patamar um pouco acima do intermediário, quantificando-a em
09 (nove) anos de reclusão
, pena esta que se torna definitiva ante a inexistência de agravantes ou atenuantes a serem consideradas na segunda fase de dosimetria, ou ainda causas de aumento ou diminuição aferíveis na etapa derradeira, devendo de outra banda, em face do
quantum
da reprimenda, ser mantido o regime inicial de cumprimento da pena em meio fechado, nos termos do art. 33, §2º, alínea a) do CPB
[1]
, mantendo-se os demais termos do julgamento firmado no Acórdão embargado. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E PROVIDOS para acrescentar as
consequências do crime
como vetor negativo apto a exasperar a pena base do embargado, redimensionando a pena definitiva do réu nos autos da ação penal nº.: 0012067-69.2015.8.14.0401, fixando-a em
09 (nove) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em dar provimento ao Embargo de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

49ª Sessão Ordinária realizada em Plenário Virtual, encerrada em 16 de setembro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

[1]
a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Habeas Corpus (ID n. 5793039), opostos pelo Ministério Público do Estado do Pará, com fundamento no art. 619 do CPP, com o fim de suprir suposta omissão apontada pelo embargante no Acórdão ID n. 5719837.

Em resumo, argumenta o recorrente que o julgamento colegiado apresenta omissão quanto a fundamentação para afastar da dosimetria da pena a circunstância judicial referente as consequências do crime, haja vista que, quanto a este vetor, o juízo sentenciante justificou sua negativação em desfavor do réu por ter a vítima deixado filho menor, motivo pelo qual, pugna pela exasperação da pena-base, pleiteando, ainda, pelo prequestionamento da matéria em testilha.

Em sede de contrarrazões (ID 5951229), a Defensoria Pública do Estado do Pará pugnou pelo não acolhimento dos aclaratórios, devendo ser mantido na integra o acórdão embargado.

É o relatório.

VOTO

De início, destaco a possibilidade de conhecimento dos presentes Embargos de Declaração nos termos do que autoriza o art. 619 do CPP
[1]
, o qual reconhece o seu cabimento contra o acórdão objurgado quando este apresentar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou ainda, conforme entendimento firmado pelo Tribunal Superior, quando houver flagrante ilegalidade ou teratologia, bem como, erro material a ser sanado de plano, não sendo cabível para demonstrar o inconformismo da parte com o resultado do julgamento, salvo quando, excepcionalmente, for possível atribuir-lhe os efeitos infringentes, conforme ocorre no presente caso. Nesse sentido,
verbis:

EXECUÇÃO PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
REMIÇÃO. APROVAÇÃO NO ENCCEJA. BASE DE CÁLCULO.
OMISSÃO. EFEITOS INFRINGENTES
.

1. Os embargos de declaração, no processo penal, são oponíveis com fundamento na existência de ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão no decisum embargado e, por isso, não constituem instrumento adequado para demonstração de inconformismos da parte com o resultado do julgado e/ou para formulação de pretensões de modificações do entendimento aplicado, salvo quando, excepcionalmente, cabíveis os efeitos infringentes. É o caso dos autos.

(...)

3. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.

(EDcl no AgRg no HC 617.055/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021)

RECURSO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OMISSÃO CONFIGURADA. POSSIBILIDADE DE OFERTA DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I - Admitem-se os embargos declaratórios quando houver no decisum ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante o hoje previsto no CPC, sendo possível igualmente, apenas excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum embargado, nos efeitos infringentes.

[...]

(EDcl no AgRg no HC 632.003/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 31/05/2021)

Superada a questão, é imperioso rememorar que o pleito do impetrante no Habeas Corpus que deu origem ao presente Embargo de Declaração consistia no suposto constrangimento ilegal decorrente da suposta utilização de fundamentação inidônea pelo juízo de primeiro grau para valorar negativamente algumas das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, elevando a pena base impingida ao ora paciente por ocasião da sentença condenatória transitada em julgado, proferida nos autos da ação penal nº.: 0012067-69.2015.8.14.0401.

Nesse sentido, foi pleiteada a concessão da ordem para anulação da valoração negativa das referidas circunstâncias, com redimensionamento da pena base e consequente alteração do regime inicial de cumprimento da sanção.

Com efeito,
com a ressalva de meu entendimento pessoal acerca do não conhecimento do
writ
por se tratar sucedâneo de Revisão Criminal, por determinação exarada pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Habeas Corpus nº.:
667920-PA (ID 5199190), realizei a
reavaliação da dosimetria da pena fixada na sentença (ID 4583066), tendo sido o julgamento proferido à unanimidade (ID 5719837), cuja ementa é a seguinte,
in verbis:

HABEAS CORPUS – PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA FIXADA EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL Nº: 0012067-69.2015.8.14.0401 – RESSALVA DO ENTENDIMENTO DESTA RELATORA QUANTO AO NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO POR SE TRATAR DE SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DETERMINAÇÃO EXARADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO HABEAS CORPUS Nº.: 667920-PA PARA QUE ESTA SEÇÃO DE DIREITO PENAL APRECIASSE O MÉRITO DESTA IMPETRAÇÃO. APENADO CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE – FIXAÇÃO DA PENA BASE PELO JUÍZO SINGULAR NO PATAMAR MÁXIMO DE 12 (DOZE) ANOS DE RECLUSÃO. REAVALIAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA PARA AFASTAR COMO CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS AO PACIENTE À CULPABILIDADE E AS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO POR SEREM ÍNSITAS AO TIPO PENAL, BEM COMO A PERSONALIDADE E A CONDUTA SOCIAL, POR NÃO TEREM SIDO AFERIDAS COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS EXTRAÍDOS DOS AUTOS. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DOS VETORES NEGATIVOS REFERENTES AOS ANTECEDENTES CRIMINAIS, MOTIVOS DO CRIME E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. Pesa em desfavor do paciente os antecedentes criminais, posto que, conforme consta na Certidão Criminal Positiva (ID 4583068), o coacto registra condenação transitada em julgado nos autos da Ação Penal n.: 0015598-20.2008.814.0401. Demais disso, os motivos do crime também revelam reprovabilidade aferível, uma vez que o crime foi cometido pelo acusado contra sua ex-companheira em razão de ciúme exacerbado e em decorrência de profundo sentimento de posse em relação a vítima; Do mesmo modo, as circunstâncias do ilícito apresentam desaprovação acentuada, tendo sido apurado que o paciente empurrou a vítima de uma escada, causando-lhe os ferimentos graves que posteriormente a levaram a óbito, além de ter o réu, conforme consta na denúncia (ID 4582914), se evadido do local dos fatos enquanto sua própria mãe socorria a ofendida. WRIT CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA, EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO DO STJ, REDIMENSIONAR A REPRIMENDA DEFINITIVA PARA PATAMAR INTERMEDIÁRIO, ESTABELECENDO-A EM 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO.

No v. Acórdão ora embargado, restou fundamentado que a orfandade de filho menor em decorrência do falecimento da vítima não poderia ser utilizado como vetor desfavorável para exasperar a pena basilar, considerando que a aludida consequência do delito seria elemento ínsito ao tipo penal imputado ao paciente.

Contudo, acompanhando a evolução jurisprudencial, constata-se que os hodiernos julgamentos do Superior Tribunal de Justiça autorizam a negativação das consequências do delito para exasperação da pena-base quando a vítima deixa filhos menores, nesse sentido, vejamos os recentes julgados,
in verbis
:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO.
ORFANDADE DOS FILHOS MENORES DA VÍTIMA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. POSSIBILIDADE
. SÚMULA 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. É válida a valoração negativa das consequências do delito (para exasperar a pena-base) quando a vítima de homicídio deixa filhos órfãos. Precedentes.

(...)

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 1820372/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 10/08/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
ART. 59 DO CP. CULPABILIDADE, PERSONALIDADE, CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. RECURSO DESPROVIDO.

1. O aumento a pena-base está concretamente fundamentado em elementos que extrapolam o tipo penal, não havendo que se falar em violação do art. 59 do Código Penal.

(...)

6. Em relação às consequências do crime, qual seja, ter deixado a vítima filhos órfãos, pode sim ser valorado de forma negativa, haja vista tal componente não ser elemento inerente ao tipo penal do homicídio
(ut, AgRg no REsp 1616691/TO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe 18/11/2016)

7. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AgRg no AREsp 1843720/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. EXISTÊNCIA DE FILHO MENOR DA VÍTIMA. ELEMENTO DIFERENCIADOR DAS HIPÓTESES CONFRONTADAS. EXASPERAÇÃO DA PENA
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

2. A existência de filho menor do casal constitui fundamento válido para a exasperação da pena-base pelo reconhecimento da circunstância judicial desfavorável consequências do crime, no caso de morte da genitora provocada pelo próprio pai do menor.

3. Essa circunstância, portanto, é apta a afastar a pretensa similitude entre os casos confrontados quando o acórdão paradigma não apresenta tal particularidade.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg nos EDv nos EREsp 1808015/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/02/2021, DJe 12/02/2021)

Nesta senda, em análise dos vetores do art. 59 do CPB, devem ser sopesadas em desfavor do paciente, ora embargado, além
dos antecedentes, os motivos e as circunstâncias do delito
, conforme extensamente fundamentado no voto condutor (ID
5719837
), também as
consequências do crime
, posto que a vítima deixou um filho pequeno, restando a pena basilar estipulada em patamar um pouco acima do intermediário, quantificando-a em
09 (nove) anos de reclusão
, pena esta que se torna definitiva ante a inexistência de agravantes ou atenuantes a serem consideradas na segunda fase de dosimetria, ou ainda causas de aumento ou diminuição aferíveis na etapa derradeira, devendo de outra banda, em face do
quantum
da reprimenda, ser mantido o regime inicial de cumprimento da pena em meio fechado, nos termos do art. 33, §2º, alínea a) do CPB
[2]
, mantendo-se os demais termos do julgamento firmado no Acórdão embargado.

Por fim, constata-se que as questões suscitadas foram devidamente analisadas e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E LHES DOU PROVIMENTO
, reavaliando as circunstâncias do Art. 59 do CPB para acrescentar as
consequências do crime
como vetor negativo apto a exasperar a pena base do embargado, redimensionando a pena definitiva do paciente nos autos da ação penal nº.:
0012067-69.2015.8.14.0401
, fixando-a em
09 (nove) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 16 de setembro de 2021.

Desa
. VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

[2]
a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;

Belém, 21/09/2021